Tribunal: STF
Processo: AP 2493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, em razão de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP); art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; art. 26 da Lei 7.170/83; e art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual extraordinária realizada entre 9/12/2024 e 13/12/2024, por maioria, julgou procedente a ação penal para condenar o réu à pena final, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 1.188).



    Em 10/5/2025, concedi prisão domiciliar humanitária ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (CPF 280.907.647-20), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial (eDoc. 1219).



    A Defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO requereu diversas autorizações (eDocs. 1236-1261):



    É o relatório. DECIDO.



    Em 10/5/2025, concedi a prisão domiciliar humanitária à ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, com a proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos com procuração nos autos e de seus genitores, irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    No que diz respeito ao requerimento de visita dos médicos particulares de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, em 26/10/2021, na PET 9.844/DF, autorizei a visita dos médicos particulares do requerente (Marcela Thomaz Drumond Fraga; Abdon Hissa; Dr. Antonio Talvane; e Dr. João Mansur Filho), de acordo e com a fiel observância às regras de ingresso no estabelecimento prisional.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do STF, DEFIRO os seguintes requerimentos:



    “(i) Seja mantida a continuidade do tratamento indicado fora do ambiente hospitalar, assim como do acompanhamento Médico Clínico dos seus médicos particulares, previamente autorizados por Vossa Excelência; 



    (ii) No que se refere a necessidade de manutenção do atendimento Nutricional e manutenção do atendimento Fisioterapêutico, a autorização dos respectivos tratamentos, segundo a recomendação do hospitalar particular e de acordo com o artigo 41, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, em dias e horários previamente determinados, sendo certo que os referidos tratamentos deverão ser condicionados à comunicação prévia a esta Suprema Corte sobre os dias e horários de sua realização; 



    (iii) No que tange ao seguimento do Tratamento Psiquiátrico, que inclui acompanhamento Médico Psiquiátrico especializado e controle da administração de medicamentos por cuidador, devido aos riscos de administração inadequada e histórico de dependência medicamentosa, seja autorizada a visita da Dra. Soraya Daher (Psiquiatra. CRM: 52882569), sendo que a mesma acompanhou o ora Peticionário em todo o período que restou internado no Hospital Samaritano Botafogo, segundo a recomendação do hospitalar particular e de acordo com o artigo 41, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, em dias e horários previamente determinados, presencialmente (na residência do Peticionário) e/ou na modalidade virtual, tendo em vista que seu Consultório é situado à Rua Voluntários da Pátria, nº 190, sala 1.211, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, ao passo que o ora Peticionário reside no Município de Comendador Levy Gasparian, sendo que os referidos tratamentos deverão ser condicionados à comunicação prévia a esta Suprema Corte sobre os dias e horários de sua realização; 



    (iv) Por fim, seja autorizada a visita do barbeiro do ora Peticionário, a cada 15 (quinze) dias em sua residência, qual seja, o Sr. Armindo A. Martins (CPF/MF nº. 656.213.797-72), em atenção à assistência à saúde, que deve incluir cuidados de higiene pessoal, como o corte de cabelo e se barbear, conforme a necessidade.



    Ressalto que, em relação aos itens “(ii) e (iii)”, além da comunicação prévia a ser realizada, a Defesa deverá aguardar a análise e deferimento específico para cada uma das saídas temporárias, conforme determinada a legislação.



    Comunique-se à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente